Tribunal: TJDFT
Processo: 0000785-35.2001.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000785-35.2001.8.07.0008 RECORRENTE: JAILTON DE JESUS SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o prazo prescricional de doze anos não foi alcançado entre nenhum dos marcos legais na hipótese, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição. 2. Não há nulidade a ser reconhecida quando verificada que houve regular citação do réu por edital e posteriormente intimação pessoal para cientificação da acusação. 3. Devidamente provadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado nos autos, notadamente mediante as declarações das vítimas, de comparsa e de indivíduo com quem foi encontrado um dos bens subtraídos, incabível a absolvição por insuficiência de provas. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 357, inciso I e II, do Código de Processo Penal, sustentando a existência de nulidade, ao argumento de que não foi citado, não tendo ciência da ação penal contra ele instaurada. Afirma que, diante do desconhecimento da denúncia, não pode apresentar defesa, arrolar testemunhas e provar sua inocência, sendo surpreendido com a sentença condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 357, inciso I e II, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Veja-se assim, que na hipótese, todas as diligências e tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, tendo sido acertadamente determinada a citação por edital. Após, diante da inércia do réu houve suspensão do processo até a sua prisão preventiva por este processo, tendo também sido intimado da acusação por ocasião da soltura. De fato, a certidão de ID 130333936 comprova que houve o cumprimento da carta precatória, não apenas para a soltura do réu, conforme alega a Defesa, mas também para cientificação pessoal do presente processo, isso porque, há menção expressa ao cumprimento integral da ordem judicial, que por sua vez, determinava tanto a soltura como a intimação do réu. Desse modo, além da citação por edital anteriormente realizada sem nulidades, posteriormente o réu também tomou ciência pessoal da presente acusação, não havendo nulidades a serem reconhecidas. Ademais, tais circunstâncias demonstram sua ciência inequívoca do presente processo, não havendo dúvidas de que sua desídia foi intencional e, portanto, não lhe aproveita (ID 66990943 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002